Tribunal: TJSP
Processo: 0000752-83.2017.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000752-83.2017.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante JEFERSON
PLACIDIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000752-83.2017.8.26.0128 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.397
VOTO RELATOR no 41.397
RECURSO DE APELAÇÃO no 0000752-83.2017.8.26.0128
APELANTE: JEFERSON PLACIDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MONTE ALTO- 1a VARA JUDICIAL
JEFERSON PLACIDO DE OLIVEIRA APELA da r. sentença
de fls.440/444, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. Helen Komatsu, que o
condenou como incurso no artigo 132, caput e artigo 147, caput, ambos do Código
Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando sua
absolvição ante a insuficiência de provas (fls.457/466).
Regularmente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls.469/472).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls.480/489).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local narrados
na denúncia, expôs a vida e a saúde de seu enteado Miguel Gabriel da Silva
Santos, na época com apenas 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de idade (fl. 34), a
perigo direto e iminente.
Consta ainda que o réu, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou, por palavras
e gestos, causar mal injusto e grave à sua companheira Genoveva Garcia da Silva.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-
a o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls.07), laudo de fls.22/24,
bem como, pela prova oral colhida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000752-83.2017.8.26.0128 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.397
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Nas vezes em que foi ouvido o apelante negou a prática
delitiva, alegando que estava apenas brincando com criança e que ela não estava
se afogando. Confirmou a ocorrência de uma discussão com um rapaz, mas negou
que tivesse ameaçado-o.
A despeito da versão exculpatória apresentada pelo réu, tem-
se o relato da vítima, a qual ouvida sob o crivo do contraditório, relatou como se
deram os fatos, corroborando os termos de denúncia. Esclareceu que era
companheira do réu, mas que seu filho não era filho do apelante. Na data dos fatos,
estava passando o dia na “prainha” e se encontrava na parte rasa do local, quando
o apelante se aproximou e tomou seu filho de seu colo. Ele levou o menor para a
parte funda do rio e começou a afogá-lo várias vezes. Pediu por socorro e foi
acudida por Danieli e Robson, os quais pegaram seu filho e lhe entregaram. Notou
que a criança estava mole e cuspia um liquido branco. Na sequência, o apelante,
munido de uma faca, ameaçou-lhe dizendo que se contasse a verdade sobre o
ocorrido, iria matá-la. Após o ocorrido, separou-se do apelante, acrescentando que
o réu sempre foi bruto com seu filho.
Evidentemente, a palavra da ofendida merece crédito no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a
inocente, como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório. Inviabilidade.
Palavra da vítima. Especial relevância. Negado provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima
possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são
praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições
prestados pela vítima foram corroborados pelas demais testemunhas,
não se verificando qualquer desejo de incriminação gratuita de sua parte.
3. Negado provimento ao recurso.
(TJ/DF - APR 20110910261560 DF 0025724-27.2011.8.07.0009, Relator:
João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2014, Órgão

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000752-83.2017.8.26.0128 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.397
Julgador: 2a Turma Criminal. Publicado no DJE em 30/05/2014, p. 180).
As testemunhas de acusação Robson Bruno Cardoso e
Danieli Pires Remolli Cardoso, declararam que estavam no local dos fatos e ao
perceberem que o réu estava afogando a criança, decidiram intervir, retirando a
criança da água e acionando a polícia. Referidas testemunhas declararam que o
réu pegava a criança, colocava-a de barriga para baixo e dava voltas embaixo da
água, sem que ela pudesse respirar.
Ainda, tem-se o depoimento das testemunhas Adailton
Nilo e Gilberto Barbosa da Silva Leite, policiais responsáveis pelo atendimento da
ocorrência em tela, que souberam através de funcionários da portaria, que a criança
estava num princípio de afogamento. Confirmaram a localização de uma faca no
local, porém não souberam dizer a vítima das ameaças por parte do réu.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Consoante se depreende, diante da prova colacionada
aos autos e no Juízo de ponderação da mesma, verifica-se que as declarações da
vítima, corroboradas pelos testemunhos presenciais, merecem credibilidade e dão
lastro à condenação, não se vislumbrando motivos para que o acusado fosse
incriminado falsamente.
Ressalte-se que o relato da vítima é coerente e seguro
com toda a instrução probatória e não restou demonstrada a menor intenção de
prejudicar o réu injustamente.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos resultou
suficiente ao desate condenatório, eis que configurado o crime de ameaça.

Ainda, bem demonstrado o delito previsto no artigo 132,
caput, do Código Penal, pois o apelante expôs a vida e a saúde de seu enteado,
deixando-o submerso na água por diversas vezes, sendo socorrido quando já
estava desfalecendo, havendo possibilidade de vir a óbito caso o réu prosseguisse
com tal conduta irresponsável.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos
resultou suficiente, sendo, portanto, de rigor a condenação do ora apelante, nos
termos da r. sentença.
Passo à análise da dosimetria da pena.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000752-83.2017.8.26.0128 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.397
As básicas foram fixadas no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, procedeu-se à compensação da
circunstância agravante da reincidência (fls.404) com a atenuante da menoridade.
Ainda na fase intermediária, reconhecidas as agravantes previstas no artigo 61, II,
letras “f” e “h” do CP, as penas dos delitos foram acrescidas de 1/6, e assim
tornadas definitivas, na ausência de demais causas que possam influir ou modificá-
la.

Por fim, em obediência ao critério previsto no artigo 69, do
Código Penal, somaram-se as reprimendas aplicadas.
A violência e grave ameaça dos tipos penais infringidos
obstam a substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do
artigo 44, do Código Repressivo.
Correta a fixação do regime semiaberto para início de
cumprimento de pena, dada a reincidência ostentada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator